Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECRETO-LEI N. 911/69. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REMESSA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
1.Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
1.1. Realizada a entrega da notificação no endereço indicado no contrato, o dispositivo legal em questão não exige a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento.
2. A mera alegação de que a assinatura apresentada pertence a terceiro não tem relevância para a regularidade da constituição da mora.
3. A teoria do adimplemento substancial decorre da boa-fé objetiva e tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual, em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.
3.1. Diante do regramento da Ação de Busca e Apreensão, a aplicação dessa teoria deve ser cautelosa, sob pena de se subverter o normal cumprimento dos contratos, privilegiando a inadimplência e provocando um aumento generalizado do risco e das taxas de juros, em detrimento dos consumidores que pontualmente cumprem suas obrigações.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 da Súmula do STF.
6. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte ré, o que não ocorreu no caso em concreto.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.